Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, para determinar o cancelamento dos cartões enviados, e abstenção de enviar novos plásticos e efetuar cobranças, declarar a inexistência de débitos, e se abster de incluir a recorrida nos cadastros restritivos de crédito. Em suas razões recursais, o Banco requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, assevera que o cartão foi solicitado pela recorrida, além de ter sido utilizado. Pede a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução provisória da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Negado efeito suspensivo.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF). Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC).
5. Mérito. O envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC, bem como pela súmula 532 do STJ. Diante deste quadro fático-probatório, conclui-se pela existência de prejuízo financeiro, configurado no lançamento de transações feitas sem a anuência do consumidor, cabendo ressaltar que os cartões sequer foram desbloqueados pela recebedora.
6. Aplica-se, ainda, ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
7. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, comprovando que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (existência de dados pessoais incorretos) pela demandante, pois os cartões foram enviados à residência da consumidora, sem que tivessem sido solicitados, permitindo a perpetração da fraude que resultou em lançamento de operação em cartão de crédito, que sequer foi desbloqueado pela cliente. Irretocável, pois, a sentença proferida.
8. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, máxime à luz da parcial procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
9. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10.Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.